Tribunal: TJDFT
Processo: 0736766-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0736766-68.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGRONORTE EMPREENDIMENTOS E AGRONEGOCIOS LTDA AGRAVADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGRONORTE EMPREENDIMENTOS E AGRONEGOCIOS LTDA contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS DE TERCEIRO opostos em face de SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA: “A embargante Agronorte Empreendimento e Agronegócio S.A. ajuizou os presentes Embargos de Terceiro, por dependência ao cumprimento de sentença no 0722495-90.2021.8.07.0001, movido pela credora Supergasbras Energia Ltda. Alega ter sido surpreendida com a constrição judicial sobre bens de sua titularidade, notadamente: (i) penhora do imóvel registrado sob a matrícula no 17.316 do Cartório de Registro de Imóveis de Cidade Ocidental/GO; (ii) penhora dos frutos civis (aluguéis) decorrentes da locação do mesmo imóvel ao Município de Cidade Ocidental/GO, com determinação de depósito judicial dos valores a partir de agosto/2025, Segundo a inicial, a execução originou-se de ação de reintegração de posse ajuizada pela Supergasbras em face de COMERCIAL DE GÁS ARAGÃO E SILVA LTDA, SANDRO RENATO COSTA DA SILVA e JANAINE FERNANDES DE MIRANDA DA SILVA., em razão da não devolução de botijões de gás entregues em contratos de comodato, cujo descumprimento resultou em sentença condenatória ao pagamento de R$ 236.932,64, transitada em julgado em outubro de 2022. No curso do cumprimento de sentença, após frustradas tentativas de satisfação do crédito, o juízo determinou a constrição do imóvel da embargante com fundamento em hipoteca registrada sob Av-1-17.316, constituída em favor da embargada para garantia de quaisquer transações comerciais presentes ou futuras. Posteriormente, demonstrada a probabilidade de frustração da hasta pública em razão do interesse de desapropriação do imóvel, os atos expropriatórios foram paralisados e, então, a exequente requereu a penhora dos alugueres pagos pelo Município pela locação do referido imóvel, o que foi deferido. A embargante sustenta, entretanto, que a existência de averbação de hipoteca não autoriza perseguir o bem para satisfazer obrigação diversa da que foi especificamente garantida. Afirma que "as averbações AV-1/AV-3 registram abertura de crédito (garantia genérica) e o R-4 lastreia confissão de dívida pretérita (2012–2014); já o título executado decorre de perdas e danos por comodato (2021)." Logo, não haveria identidade de dívida. Sustenta não ter sido intimada oportunamente da penhora, tendo tomado ciência apenas em julho de 2025, por terceiros, circunstância que violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa. Diante desse quadro, requereu liminarmente a suspensão imediata da penhora tanto sobre o imóvel quanto sobre os alugueres. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Contudo, não vislumbro a presença da probabilidade do direito no caso em questão. Consta da matrícula do imóvel objeto das penhoras que este foi gravado com hipoteca em favor da credora, ora embargada, para garantia de quaisquer transações comerciais havidas ou que venham a existir entre as devedoras (entre elas, a executada no cumprimento de sentença) e a credora (Av-1-17.316). A hipoteca, como direito real de garantia, confere ao credor o direito de sequela (art. 1.419 do Código Civil), permitindo-lhe perseguir o bem independentemente da titularidade atual. Nesse sentido, a simples alienação do bem não exonera o adquirente da sujeição ao gravame, que se mantém hígido e eficaz perante terceiros. Colaciona-se jurisprudência do eg. TJDFT acerca do assunto: EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL HIPOTECADO. GARANTIA ANTERIOR À POSSE. DIREITO DE SEQUELA. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Embargos de terceiro opostos visando à desconstituição de penhora sobre imóvel hipotecado. 2. O imóvel, fração de área maior (matrícula una), encontra-se hipotecado desde 1995 em favor da credora, enquanto a mera posse pelo embargante teve início apenas em 2007. 3. Sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, mantendo válida penhora decorrente de execução hipotecária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia envolve: (i) a prevalência do direito de sequela do credor hipotecário sobre a posse posterior à garantia real; e (ii) a possibilidade de a usucapião superar a garantia hipotecária registrada. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A hipoteca, como direito real de garantia, confere ao credor hipotecário o direito de sequela, permitindo-lhe perseguir o bem onde quer que se encontre, independentemente de mudanças na posse. 2. Nos termos do art. 1.475 do Código Civil, a alienação do bem hipotecado não extingue o ônus real, que se transfere ao adquirente com o gravame. 3. A posse do embargante, posterior à garantia real (desde 2007), é ineficaz para afastar a hipoteca regularmente constituída e vigente desde 1995. 4. A usucapião, sendo aquisição originária, não prevalece sobre o direito real preexistente, conforme consolidado na jurisprudência deste Tribunal (Acórdãos 1226325 e 1411799). IV. DISPOSITIVO E TESE:5. Recurso conhecido e desprovido.6. Tese de julgamento: “O direito de sequela do credor hipotecário prevalece sobre a posse ou usucapião posteriores ao registro da garantia hipotecária.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.419 e 1.475; CPC, art. 674. (Acórdão 1979345, 0713940-79.2024.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025.) Inclusive, ao adquirir o imóvel, a Embargante declarou sua ciência e aceitação em relação às hipotecas averbadas na matrícula do bem (R-7-17). A alegação de ausência de especialização da dívida não se sustenta em sede de cognição sumária, visto que a hipoteca gravada previu expressamente que se tratava de "garantia de quaisquer transações comerciais havidas ou que venham a existir entre as devedoras". Ademais, quanto à suposta ausência de intimação da ora embargante acerca da constrição, ressalto que não há necessidade de intimação prévia de quem não é parte no processo, sendo certo que houve posterior expedição de mandado de intimação do atual proprietário. Por fim, a ausência de intimação do interessado quanto à penhora de imóvel apenas gera nulidade quando resultar prejuízo ao direito de defesa, o que não se verifica, em uma análise superficial, visto que foram opostos embargos de terceiro em tempo hábil. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência para suspender a retenção judicial dos alugueres mensais referentes ao imóvel, bem como para suspender a penhora do imóvel constante da matrícula no 17.316 ou ratificar o impedimento de sua alienação judicial, pois ausentes os requisitos legais. Traslade-se cópia da presente decisão para os autos do cumprimento de sentença no 0722495-90.2021.8.07.0001. Dando prosseguimento, recebo a petição inicial, nos termos da emenda de id. 247602830. Promovi a retificação da autuação, a fim de constar no polo passivo somente a SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA. Cite-se e intime-se a embargada via Domicílio Judicial Eletrônico para contestar em 15 dias (art. 679, CPC). A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO, dispensando o envio de Cartas ou Mandados e prevalecendo sobre publicação via DJe, por se tratar de comunicação do tipo pessoal, nos termos da Resolução CNJ 455/2022, que regulamentou o artigo 246 do CPC. A consulta eletrônica pela empresa citanda deverá ser efetuada em até 03 (três) dias ÚTEIS contados do recebimento, via DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO, deste ato, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo.” A Agravante sustenta (i) que o “o regime jurídico da hipoteca — garantia real de dívida determinada — impõe a especialização do vínculo obrigacional: o bem só pode ser perseguido para satisfação da dívida que a hipoteca efetivamente garante, não para obrigação diversa”; (ii) que “o gravame publicizado nas AV-1/AV-3 é hipoteca atrelada a abertura de crédito (garantia genérica da linha), enquanto o R-4 lastreia confissão pretérita. Já o título que embasa o cumprimento de sentença é indenizatório (perdas e danos por comodato/2021)”; (iii) que “Não há identidade material entre a dívida executada e as obrigações creditícias garantidas nos registros”; (iv) que a “hipoteca não pode funcionar como garantia universal”; (v) que os “Tribunais têm reiterado que escritura de abertura de crédito/linha de crédito é ilíquida e não serve, por si, à execução”; (vi) que “a hipoteca publicizada nas AV-1/AV-3 é ilíquida e genérica, não atendendo ao requisito de especialização; e o R-4, embora especializado, refere-se a dívida pretérita (2012–2014), estranha ao crédito indenizatório de 2021”; (vii) que o “direito de sequela não supre essa desconexão: ele apenas faz o gravame acompanhar o imóvel ‘quanto à dívida garantida’, não autorizando perseguir o bem para saldar obrigação diversa nem transferindo à adquirente responsabilidade pessoal que ela não assumiu”; (viii) que a “ordem de “depósito dos aluguéis em juízo” foi lançada sem que a Agravante tivesse sido previamente intimada dos atos constritivos que lhe afetaram diretamente os frutos civis do imóvel”; (ix) que “Houve, antes, penhora e avaliação por carta precatória sem a participação da proprietária e, na sequência, constrição dos aluguéis — tudo à revelia do terceiro, em frontal violação aos arts. 9o e 10 do CPC (contraditório prévio e efetivo) e ao devido processo”; (ix) que, “até o momento, a única prejudicada, com a constrição de seus créditos, oriundos do aluguel do seu imóvel, além de penhora do bem, com possibilidade até de hasta pública futura”; (x) que “a ordem de depósito dos alugueres se qualifica como penhora de crédito (CPC, art. 835, X; arts. 866 e 867). Porém, a identificação ex post da modalidade não convalida a forma com que os atos foram praticados”; e (xi) que o “vício é de procedimento: faltou a prévia ciência do terceiro atingido antes da imposição da indisponibilidade de seus frutos e antes da própria avaliação do bem, o que contamina os atos subsequentes” Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para "1.1 sustar, de imediato, os efeitos da decisão que indeferiu a tutela de urgência; 1.2 suspender a ordem de depósito dos alugueres e a eficácia da penhora dos frutos civis; 1.3 subsidiariamente, caso mantida a judicialização até o julgamento deste Agravo, que eventuais depósitos mensais a cargo do Município de Cidade Ocidental/GO permaneçam exclusivamente em conta judicial vinculada, expressamente indisponível, vedado qualquer levantamento/repasse à exequente até ulterior deliberação deste Tribunal, com termo inicial a partir da intimação pessoal do Município, periodicidade contratual (até o 6o dia útil) e vedação de retroatividade, com modulação no limite máximo de 30%, em respeito à menor onerosidade (CPC, art. 805) e à proporcionalidade (CPC, art. 139, IV)”. Preparo recolhido (ID 68806114). É o relatório. Decido. No cumprimento de sentença requerido por SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA em face de COMERCIAL DE GÁS ARAGÃO E SILVA LTDA, SANDRO RENATO COSTA DA SILVA e JANAÍNE FERNANDES DE MIRANDA DA SILVA foi deferida a penhora do imóvel litigioso (IDs 203383179, 203383184, 205733046 e 208851554). Confira-se: “De acordo com a matrícula no 17.316, do Cartório de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, Civil de Pessoas Jurídicas e Civil de Pessoas Naturais da Cidade Ocidental/GO, ao ID 208742057, o imóvel situado na Chácara 21, Quadra 07, Recreio do Mossoró, na Cidade Ocidental, foi dado em hipoteca para garantia de quaisquer transações comerciais havidas ou que venham a existir entre as referidas devedoras, para com a credora, conforme Av-1-17.316. Embora tenha havido a venda do imóvel, conforme R-7-17.316 da matrícula, a compradora declarou ciência quanto ao gravame hipotecário acima descrito. Assim, defiro a penhora para garantia do débito hipotecário registrado na Averbação Av-1-17.316. Intime-se o atual proprietário AGRONORTE EMPREENDIMENTO E AGRONEGÓCIO S.A, CNPJ 30.480.055/0001-07, com sede na Quadra 03, Lote 380, Sala 17, Setor Industrial, Gama, Brasília/DF, para ciência da penhora, bem como para, querendo, opor embargos de terceiro no prazo legal. Expeça-se termo de penhora, constando que a penhora é para satisfação de crédito decorrente da hipoteca anotada na Av-1-17.316. Após, intime-se o exequente para comprovar o registro da penhora no prazo de 10 (dez) dias. Ressalto ao credor que a carta precatória de avaliação e intimação somente será expedida após a comprovação da anotação da penhora.” Depois de lavrado o TERMO DE PENHORA, providenciado o seu registro na matrícula do imóvel e realizada a avaliação mediante carta precatória (IDs 209052165, 227620389, 227796553 e p. 42/46 ID 241689077), o MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL peticionou afirmando que no local funciona “a Escola Municipal Jacilene Aparecida de Sousa” e que está em fase de instauração “processo administrativo de desapropriação por utilidade pública” (ID 241783370), juntando aos autos contrato de locação celebrado com a Agravante (ID 241787068). A Agravada (exequente) manifestou interesse na penhora dos aluguéis e requereu a expropriação do imóvel por leilão público (ID 242070398). A decisão de ID 242099118 deferiu a penhora dos alugueis, determinou a intimação da Agravante para depositá-los em juízo e indeferiu “a continuidade dos atos constritivos sobre o imóvel, visto que a manifestação de interesse na desapropriação é suficiente para frustrar a hasta pública”. Os executados apresentaram exceção de pré-executividade que foi rejeitada (IDs 242304632 a 243526897). No agravo de instrumento interposto não foi deferida atribuição de efeito suspensivo (ID 247717043). O MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL peticionou novamente no cumprimento de sentença informando que o procedimento de desapropriação foi instaurado e propondo realizar o depósito judicial do valor da avaliação, “cabendo a este Juízo destinar a parte necessária à satisfação do crédito exequendo e liberar eventual saldo ao executado” (ID 249000452). A decisão de ID 249003580 deferiu o prazo de 5 (cinco) dias para o “depósito integral da avaliação da desapropriação em conta judicial vinculada a estes autos”. A Agravante manifestou objeção afirmando que o MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL deve ajuizar a competente ação de desapropriação (ID 250086558). A decisão de ID 250124483 determinou “a penhora sobre os valores decorrentes da desapropriação do imóvel penhorado determinando o depósito diretamente nestes autos com posterior comprovação no juízo competente para a desapropriação”. Esse breve histórico do cumprimento de sentença revela, pelo menos no plano da cognição sumária, a pertinência da penhora do imóvel litigioso, pois a CERTIDÃO ELETRÔNICA DE INTEIRO TEOR DA MATRÍCULA 17316 mostra que o imóvel foi dado em hipoteca para “garantir quaisquer transações comerciais havidas ou que venham a existir com a credora, inclusive indenizações decorrentes de contratos ja existentes ou que venham a existir” (ID 208742057). Essa parece ser a hipótese dos autos, pois o crédito da Agravada resultou da condenação de COMERCIAL DE GÁS ARAGÃO E SILVA LTDA, SANDRO RENATO COSTA DA SILVA e JANAINE FERNANDES DE MIRANDA DA SILVA ao pagamento de indenização pelo descumprimento do contrato de comodato de botijões de gás. A Agravada é a credora hipotecária e a garantia em princípio abarca a indenização cujo valor constitui o objeto do cumprimento, valendo destacar que, segundo o R-7-17.316, no ato de compra a Agravante declarou “que aceita e recebe o imóvel gravado pelas hipotecas constantes no AV-1, AV-3 e R-4 acima, bem como declarar ter ciência que a credora poderá considerar a dívida vencida no caso de alienação”. O mesmo não se verifica, também em princípio, quanto à constrição dos alugueis. A Agravante não é devedora, senão responsável patrimonial, e por isso não pode ser impedida de exercer a prerrogativa de fruir do imóvel que lhe pertence, tal como estabelece o artigo 1.228, caput, do Código Civil. É dizer: o imóvel aparentemente pode ser penhorado, mas até que haja a expropriação os alugueis, que provêm do contrato de locação celebrada com o MUNICÍPIO DE CIDADE OCIDENTAL, pertencem à Agravante (locadora). Presente, sob essa perspectiva, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da privação dos frutos civis do imóvel cujo domínio, até a expropriação, pertence à Agravante. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para sobrestar a ordem de depósito dos alugueis pelo locatário do imóvel litigioso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator